Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0701537-86.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Com fundamento no Art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição de eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos da ação n. 0711590-42.2020.8.07.0007, onde a parte autora pretende rescindir contrato firmado com a parte ré, com reconhecimento do direito à integral restituição de valores dados no negócio e, ainda, pagamento por danos morais, com reconhecimento da relação de consumo. Colha-se a manifestação do douto Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDF). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator